Tribunal: STM
Processo: 7000560-29.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000560-29.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno para,
confirmando o indeferimento da Tutela Provisória de Urgência requerida, manter
na íntegra a Decisão recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000560-29.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
AGRAVANTE: JOÃO DA SILVA SOARES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO nÃO
PROVIDO.
A concessão de Tutela Cautelar de Urgência ou de Provimento Liminar em sede de Revisão Criminal,
visando a suspensão da execução da pena, é de difícil concepção, seja pela falta de previsão no
processo penal militar, seja pela insegurança jurídica que promove ao afastar a exequibilidade de
decreto penal condenatório transitado em julgado.
Doutrina e jurisprudência pontuam que, em sede de Revisão Criminal, somente se admite a
concessão de provimento cautelar para suspender a execução da pena em situações
excepcionalíssimas, quando caracterizada manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou flagrante nulidade,
que evidenciem o desacerto da sentença condenatória.
No caso, não se vislumbram elementos bastantes para concluir, de plano, pela plausibilidade jurídica
da pretensão revisional. Tampouco, se observa erro grosseiro, teratologia, ilegalidade ou nulidade
flagrantes no Decisum guerreado que justifiquem a excepcionalidade apta a afastar a coisa julgada
em matéria penal.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Agravo Interno para, confirmando o indeferimento da Tutela Provisória de Urgência requerida, manter na
íntegra a Decisão recorrida.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra a Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000498-
86.2020.7.00.0000, que indeferiu pleito defensivo para concessão de Tutela Provisória de Urgência, visando,
em suma, o sobrestamento do Processo de Execução da Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111, em trâmite
na 1ª Auditoria da 11ª CJM, e do RSE nº 7000229-47.2020.7.00.0000, bem como a suspensão dos efeitos do
Acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação 0000117-13.2010.7.11.0011-DF, até o trânsito em
julgado da Ação Revisional.

A controvérsia tem a sua origem na Revisão Criminal ajuizada pelo ex-Subtenente do Exército JOÃO DA
SILVA SOARES contra o Acórdão proferido por esta Corte castrense, nos autos da Apelação nº 117-
13.2010.7.11.0011-DF, que reformou a sentença absolutória e condenou o ora Requerente à pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
71 do CP comum, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, para o
cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.

O Acórdão proferido em sede de Apelação, na Sessão de Julgamento de 6/11/2014, está ementado nos
seguintes termos, in verbis:

"Apelação. Emissão e implantação de duas guias de encaminhamento no Sistema de Registro
e Encaminhamento do FUSEx, de forma fraudulenta. Absolvição de ex-sócios de clínica de
odontologia, credenciada ao citado plano de saúde, por insuficiência de provas. Preliminares
de nulidade suscitadas pela defesa, indeferidas. Reforma parcial da Sentença. Autoria
comprovada ante a existência de prova indiciária.
Preliminar de nulidade de supressão de instância improcedente. O 'silêncio' foi a forma
utilizada pelos Acusados para manterem a Administração em erro, com o intuito de obterem a
vantagem patrimonial indevida. Indeferimento.
Preliminar de nulidade de ausência de sucumbência recursal por parte da Acusação, de igual
forma, não merece acolhida. Princípio constitucional da independência funcional do Ministério
Público, insculpido no art. 127, §§ 1º e 2º, permite manifestações divergentes entre
representantes da acusação, não vinculando qualquer posicionamento. Indeferimento.
Empreitada criminosa consistiu em emitir e implantar no Sistema de Registro e
Encaminhamento (SIRE) duas guias de encaminhamento pelo Centro Oral de Brasília Ltda.
(COB), cujos sócios foram denunciados na presente Ação Penal Militar, em coautoria, com
outro militar, que atuava junto ao FUSEx. Os três Acusados vieram absolvidos por insuficiência
de provas.
Reforma parcial do Decisum no que tange ao ST João da Silva Soares, sócio e cônjuge da
codenunciada, à época dos fatos. Era o responsável pela administração da Clínica, mediante
procuração que lhe conferia plenos poderes junto às instituições bancárias, como também
perante o FUSEx para a elaboração e entrega das guias de encaminhamento. Autoria
configurada mediante prova indiciária aliada às demais trazidas aos autos. Materialidade
comprovada pelas ordens bancárias expedidas em favor da clínica conveniada e confirmação
pelo militar dos depósitos bancários efetuados na conta-corrente da clínica.
Preliminares de nulidades rejeitadas. Recurso a que se dá provimento parcial.
Decisões unânimes."

Na Petição Inicial da Revisão Criminal a Defesa apresentou, preambularmente, um breve histórico
profissional e pessoal do Requerente, destacando que o mesmo nunca sofrera punição disciplinar quando,
aos 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de serviço, em condições de ser
transferido para a reserva remunerada, foi excluído das fileiras do Exército, sumariamente, por força de uma
condenação, a seu entender, "injusta e contrária à evidência das provas contidas nos autos".

Afirmou tratar-se de sanção penal excessivamente rigorosa e que os fatos não se revelaram contrários aos
princípios da hierarquia e disciplina a justificar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Argumentou que, mesmo tratando-se de praça estável, o Requerente teria sido excluído a bem da disciplina,
sem prévio procedimento administrativo (Conselho de Disciplina), sendo-lhe sonegado o direito à ampla
defesa e ao contraditório, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso LV, da CF/1988. Nesse sentido, rogou pela
análise da ação revisional sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduziu a Defesa que o ora Revisionando foi denunciado perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, juntamente com
a sua ex-esposa e outro militar, como incursos no art. 251, § 3º, c/c os arts. 53 e 80, tudo do CPM, por fatos
ocorridos em setembro de 2006.

Informou que em 30/4/2014, o CEJ absolveu os Acusados, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, tendo esta
Corte castrense, no julgamento da Apelação nº 0000117-13.2010.7.11.0011, mantido a absolvição da sua
ex-esposa e dado provimento ao Recurso ministerial para condenar o ora Requerente.

Acrescentou que após a interposição de vários recursos, perante esta Justiça Militar e a Suprema Corte, o
Acórdão condenatório transitou em julgado em 4/2/2020.

Apontou que, mesmo antes de transitar em julgado o Acórdão condenatório, o então Subtenente fora

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
excluído das fileiras do Exército a bem da disciplina, em 29/11/2019, o que deu ensejo à impetração do
Mandado de Segurança nº 7000212-11.2020.7.00.0000, perante esta Corte.

Informou que, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111, foi requerida a
extinção da punibilidade pela prescrição, de cujo indeferimento foi interposto o Recurso em Sentido Estrito
nº 7000229-47.2020.7.00.0000, tendo o julgamento, realizado na Sessão Virtual de 18 a 21/5/2020,
confirmado a Decisão de primeira instância, o que deu azo à interposição de Embargos de Declaração.

Afirmou que, em decorrência desse incidente processual, o Juízo de Piso determinou que fosse suspensa a
remessa dos autos do Processo de Execução ao TJDF. Mencionou, ainda, que após a exclusão das fileiras do
Exército o Requerente passou à condição de hipossuficiente, tendo pleiteado que o Advogado, ora
subscritor, fosse nomeado como seu defensor dativo.

Sustentou a presença dos requisitos de legitimidade, cabimento e admissibilidade da ação revisional,
consoante os arts. 550 a 554 do CPPM. No que atine à comprovação dos fatos arguidos, afirmou que diante
das restrições impostas pela pandemia do COVID19, o Requerente se viu impossibilitado de apresentar as
provas que sustentam a pretensão, uma vez que encontram-se acostadas nos autos dos respectivos
processos, alegando que, a critério do Relator, seja determinado o apensamento dos referidos autos à
Revisão Criminal.
Quanto ao mérito da Revisional, a Defesa cotejou trechos da Denúncia e do Acórdão condenatório, alegando
a existência de controvérsias entre os fundamentos do Decisum que, a seu dizer, estariam contrários às
evidências dos autos.

Como primeira controvérsia, apontou, em suma, que o então Subtenente SOARES não era "sócio-gerente",
nem "gestor", nem "homem de confiança" da empresa COB, mas simplesmente marido da dentista
proprietária, seu companheiro e colaborador, aduzindo que desde 24/5/2005 o ora Revisionando havia
cedido e transferido suas cotas para a esposa e sócia à época, retirando-se da sociedade, sem jamais ter
exercido qualquer atividade de gestão financeira.

Como segunda controvérsia, questionou que somente o Revisionando foi condenado, quando a imputação
na Denúncia se deu em "concurso de agentes".

À guiza de terceira controvérsia, alegou não ter se configurado a ocorrência de crime militar, eis que a
apontada vantagem indevida não se deu em favor do Revisionando, mas da pessoa jurídica COB. Alegou,
ademais, que ainda que ocorrido o delito de estelionato, o patrimônio sob administração militar não teria
sido prejudicado, o que afastaria a competência da JMU.

Como quarta controvérsia, ponderou que a imputação estaria direcionada aos crimes de falsidade e não de
estelionato, o que conduziria à atipicidade da conduta.

Como quinta e última controvérsia, aduziu que o recebimento dos valores pelo COB, mesmo que indevidos,
constituiria causa relativamente independente da emissão fraudulenta das guias, não havendo que se falar
em continuidade delitiva, vez que ausentes as condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Ao fim, requereu, a concessão de Tutela Provisória de Urgência para que o advogado subscritor fosse
nomeado como Defensor Dativo, nos termos do art. 71, § 2º, do CPPM; para que fossem sobrestados o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000229-47.2020.7.00.0000 e o Processo de Execução nº 0000048-
59.2016.7.11.0111, que tramita perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM; bem como que fossem suspensos os
efeitos do Acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação 0000117-13.2010.7.11.0011, até o trânsito
em julgado do presente pedido revisional.

No mérito, requereu o deferimento da Revisão Criminal para se absolver JOÃO DA SILVA SOARES do
crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com fundamento no art. 439, alínea "b",
do CPPM, por não constituírem os fatos crime de natureza militar.

Alternativamente, requereu que o pedido seja acolhido para afastar a incidência da qualificadora
prevista no § 3º, do art. 251, do CPM, por não configurar o fato como crime cometido em detrimento da
administração militar, bem como a incidência da continuidade delitiva, por não estarem caracterizadas
as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, excluindo-se a pena

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
acessória de exclusão das Forças Armadas e concedendo-se o benefício da Suspensão Condicional da Pena.

Em 31/7/2020, o Exmo Sr. Ministro Presidente desta Corte negou a liminar pleiteada (Revisão Criminal nº
7000498-86.2020.7.00.0000, Evento 7).

Nos autos da mencionada Revisão Criminal (RevCrim Evento 8), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
opinou pelo deferimento do pedido liminar (tutela provisória de urgência) e, ao final, pelo conhecimento e
provimento da Revisão Criminal.

Intimada em 3/8/2020, a Defesa, em 5/8/2020, apresentou Petição nos autos da Revisão Criminal (RevCrim,
Eventos 12 e 15).

Em sua Petição, a Defesa informa que, ao ser ajuizada a Revisão Criminal, foi requerida Tutela Provisória de
Urgência para que fosse, dentre outras providências, " sobrestado o andamento do Processo de
Execução nº 0000048-59.2016.7.11.011, que tramita perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM...".

Discorre que, à época, o temor decorria da Decisão do Juiz Federal Militar, já "haver determinado o
encaminhamento do Processo de Execução nº 0000048-59.2016.7.11.0111/DF ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, condicionado ao trânsito em julgado do Recurso Criminal nº 7000229-47.2020.7.00.0000" e,
caso a remessa se concretizasse, o ex militar corria o risco de cumprir a pena em Penitenciária.

Aduziu que a ameaça se tornou concreta e real em decorrência do Despacho exarado pela MMª Juíza Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, datado de 4/8/2020, que determinou a expedição de Mandado
de Prisão, incluindo o ex militar no BNMP, consignando-se o seguinte, no referido ato:

"II - Com o cumprimento da ordem de captura, expeça-se Carta de Execução de
Sentença para remessa do feito à VEP/DF, ...".

Pontuou a Defesa que a Carta de Execução de Sentença já fora expedida e que o Acórdão condenatório fixou
o regime prisional inicialmente aberto, para o cumprimento da pena do sentenciado.

Argumentou que, embora o Revisionando tenha demonstrado à saciedade a existência de fumus boni iuris e
periculum in mora, o Ministro Presidente proferiu Decisão negando a liminar pleiteada; que a competência
do Presidente da Corte para decidir pedidos de liminar em Habeas Corpus e em Mandado de Segurança
refere-se aos casos de urgência em que haja perigo de perecimento de direito, não havendo que se falar em
urgência para se negar direitos; e que o juiz natural para as questões postas é o Relator que, consoante o
art. 12 do RISTM, é competente para proferir despachos interlocutórios, para sanar irregularidades
processuais e ordenar as diligências necessárias.

Argumentou, ainda, que o Ministério Público Militar já se posicionou sobre a plausibilidade do direito
vindicado na Ação Revisional, opinando favoravelmente à pretensão do Revisionando e que, em
prevalecendo o entendimento ministerial com fixação de pena não superior a 2 (dois) anos de reclusão,
estará afastada, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas e restabelecida a
condição de militar, para fins de execução da pena.

Ao final, requereu que este Relator reformasse a Decisão proferida pelo Ministro Presidente do STM para
deferir a Tutela Provisória de Urgência, nos termos em que foi requerida na inicial do pedido revisional.
Alternativamente, requereu a concessão de Habeas Corpus, de ofício, a teor do art. 5º, inciso LXVIII, da
Carta da República, nos termos do art. 470, segunda parte, combinado com art. 467, alínea "d", ambos do
CPPM, para determinar ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que se abstenha de adotar qualquer providência
que cerceie o direito de liberdade de ir e vir do postulante, até o trânsito em julgado da Revisão Criminal nº
7000498-86.2020.7.00.0000.

Requereu, ainda, que, em caso de não prevalência dos pedidos anteriores, a Petição fosse recebida como
Agravo Interno, nos termos do art. 118 do Regimento Interno do STM, com possibilidade de juízo de
retratabilidade, ou submissão da matéria ao crivo do Colegiado, servindo, como razão do pedido, os
argumentos já expendidos.

Em Decisão monocrática proferida em 11/8/2020 (Revisão Criminal, Evento 16), indeferi a Tutela Provisória

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
de Urgência requerida e entendi incabível a concessão de Habeas Corpus, de ofício, tendo determinado a
autuação da Petição e respectivos anexos como Agravo Interno.

Em 11/8/2020, foi ajuizado perante esta Corte o Habeas Corpus nº 7000550-82.2020.7.00.0000, em favor do
ora Agravante, requerendo a concessão de liminar para suspender a execução do Mandado de Prisão
expedido nos autos do Processo de Execução nº 0000048-59.2016.7.11.0111, e, no mérito, a concessão da
ordem "para preservar o regime prisional aberto fixado pela Corte, ultimando o início da execução da
pena para depois de dirimidas as controvérsias pendentes de decisão dessa Colenda Corte Castrense". Em
Decisão proferida em 12/8/2020, o Ministro Relator, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, indeferiu a medida
liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão. Contra a
referida Decisão, a Defesa interpôs Agravo Interno, autuado sob o nº 7000573-28.2020.7.00.0000.

Em relação aos Embargos de Declaração nº 7000379-28.2020.7.00.0000, interposto contra o Acórdão desta
Corte que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000229-47.2020.7.00.0000, o Ministro
Relator, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, em Decisão monocrática proferida em 12/8/2020, negou seguimento ao
Recurso oposto pela Defesa do ex-ST JOÃO DA SILVA SOARES, por entendê-lo como manifestamente
incabível, declarando-o protelatório.

Consta nos autos do Processo de Execução nº 0000048-59.2016.7.11.0111 (Eventos 129/130) que, em
14/8/2020, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar expediu Carta de Guia para
Cumprimento de Pena, com a respectiva remessa ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do
Distrito Federal.

Em 14/8/2020, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos
do § 1º, do art. 123, do Regimento Interno do STM (Evento 5).

A PGJM, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA
(Evento 8), apresentou Contrarrazões em que opina pela admissibilidade do Agravo Interno e, no mérito,
pelo seu provimento.

Em suma, a ilustre representante do Órgão ministerial reafirmou o anterior posicionamento apresentado nos
autos da Ação Revisional, em que se vislumbra a plausibilidade do pedido, ante à possibilidade da redução
da pena imposta ao Sentenciado ao seu patamar mínimo, com inspiração em critérios de razoabilidade,
proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno contra a Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000498-
86.2020.7.00.0000, que indeferiu pleito defensivo para concessão de Tutela Provisória de Urgência, visando,
em suma, o sobrestamento do Processo de Execução da Pena nº 0000048-59.2016.7.11.0111, em trâmite
na 1ª Auditoria da 11ª CJM, e do RSE nº 7000229-47.2020.7.00.0000, bem como a suspensão dos efeitos do
Acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação 0000117-13.2010.7.11.0111, até o trânsito em
julgado da Ação Revisional.

Inicialmente, o pedido foi examinado pelo Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, no período de férias coletivas
dos Ministros, tendo a referida autoridade negado a liminar pleiteada (Revisão Criminal, Evento 7).

Intimada em 3/8/2020, a Defesa peticionou em 5/8/2020, requerendo a este Relator a reforma da Decisão,
para fins de deferir a Tutela Provisória de Urgência, ou a concessão de Habeas Corpus, de ofício, ou,
alternativamente, que a Petição fosse recebida como Agravo Interno.

Em Decisão de 11/8/2020, indeferi a Tutela Provisória de Urgência requerida e determinei a autuação
da Petição como Agravo Interno. (Revisão Criminal, Eventos 15 e 16).

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd

No mérito, contudo, não assiste razão ao Requerente.

Na Decisão denegatória da liminar, proferida em 31/7/2020, assim decidiu o Exmo. Sr. Ministro Presidente
desta Corte, in verbis:

"(...)
Relatados, decido.
O requerente visa a concessão de pedido de tutela provisória de urgência na Revisão Criminal
impetrada sob o fundamento de que haveria manifesto periculum in mora e fumus boni iuris.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Revisão Criminal, disciplinada no art. 551 do Código de
Processo Penal Militar, constitui instrumento processual de natureza excepcionalíssima, que
viabiliza a desconstituição de sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa julgada.
Segundo Guilherme de Souza Nucci 'o acolhimento de pretensão revisional, na esfera criminal,
há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada.' (NUCCI. Guilherme de
Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012. pág. 1073).
É cediço, ainda, que não há previsão legal de concessão de liminar em sede de revisão
criminal, porém, excepcionalmente, a jurisprudência tem se posicionado pela sua
admissibilidade, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora,
consubstanciados, respectivamente, na plausibilidade jurídica do pedido e no risco na demora.
Acerca do tema, leciona Nestor Távora (Curso de Direito Processual Penal, 12ª ed., JusPodivm,
2017, pág. 1.621):
1 Além desse efeito, final, cogita-se de outro, durante o trâmite processual, que é 'a
possibilidade de libertação provisória do réu até o julgamento da revisão criminal'. Decisão
favorável à liberdade do acusado durante o curso da revisão criminal, deve ser
excepcional, tal como pode ocorrer em 'casos teratológicos de erros judiciários'. Essa
possibilidade decorre 'do poder geral de cautela' do juiz. Normalmente, porém, não deve
ser suspensa a execução penal, já que 'há uma decisão condenatória com
trânsito em julgado, cuja presunção é guarnecida pelo manto da coisa julgada'.
(Destaque nosso).
Nesse sentido, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. (...)
PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. (...) 3. A prisão
decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência
consolidada deste Supremo Tribunal Federal. (...) O ajuizamento da ação revisional
não impede a execução da pena definitiva. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto
sem resolução do mérito. (STF. HC 120492, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 15-05-2014 PUBLIC 16-
05-2014). (Destaque nosso).
Assim, em face de sua excepcionalidade, o indeferimento de liminar é medida que se impõe,
salvo nos casos de constatação de grosseiro erro judiciário ou de nulidade flagrante, uma vez
que o ajuizamento da revisão criminal, por si só, não tem o condão de suspender a
execução da sentença penal condenatória, dado o seu efeito meramente devolutivo.
E da análise perfunctória dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade ou fato capaz de
corroborar o pedido cautelar apresentado pelo Causídico.
Ademais, conforme relatado, o Requerente aponta como requisito autorizador da antecipação
de tutela (fumus boni juris), 'a possibilidade de não constituir a imputação crime militar, ou,
ainda, de ter a pena diminuída (...)'. Tais matérias já foram apreciadas pela Corte Castrense e,
por conseguinte, a alegação não traz a excepcionalidade necessária à concessão da liminar.
Ante o exposto, nego a liminar pleiteada.". (Grifos no original.)

Como mencionado na Decisão monocrática que proferi em 11/8/2020, nos autos da Ação Revisional, não se
desconhece que outrora esta Corte já decidiu pela concessão de tutela provisória de urgência em Revisão
Criminal, contudo observo que tal medida se reserva a situações excepcionalíssimas.

A concessão de Tutela Cautelar de Urgência ou de provimento liminar em sede de Revisão Criminal, visando
a suspensão da execução da pena, é de difícil concepção, seja pela absoluta falta de previsão legal no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
processo penal militar, seja pela insegurança jurídica que promove ao afastar a exequibilidade de decreto
penal condenatório, cuja Decisão encontra-se abrigada pela coisa julgada.

Nesse sentido, consideráveis Decisões das Egrégias 5ª e 6ª Turmas do STJ esposam o entendimento de que
o ajuizamento da ação revisional não tem o condão de suspender a execução da sentença definitiva,
pontuando, até mesmo, sobre a impossibilidade jurídica/vedação de efeito suspensivo para impedir a
execução da pena em revisão criminal, em razão da certeza estabelecida pela coisa julgada, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INICIAL COM INFORMAÇÕES
CONTRADITÓRIAS. PREJUÍZO NA ANÁLISE DO WRIT. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE A
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É cogente ao impetrante apresentar alegações coerentes e documentos suficientes para se
permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
2. O pedido de aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal é
juridicamente impossível, pois o encarceramento na hipótese de revisão decorre de
título definitivo, em cumprimento à sanção criminal imposta por sentença
transitada em julgado e não se confunde com a prisão preventiva, medida cautelar de
natureza pessoal utilizada para garantir a efetividade do processo penal.
3. O ajuizamento da ação revisional não tem o condão de suspender a execução da
sentença definitiva.
4. Eventual requerimento sobre necessidade de tratamento de saúde deverá ser dirigido ao
Juízo da Execução, autoridade competente para analisar a matéria. Ademais, o Tribunal de
Justiça, no julgamento da apelação, não apreciou o assunto, o que impossibilita a sua análise
por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental
não provido.". (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC nº 347.878-RJ. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.
Julgamento: 5/4/2016.). (Grifos nossos.);

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 288 DO CÓDIGO PENAL E 89 DA LEI N.
8.666/1993. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
O pedido de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo de revisão
criminal se mostra juridicamente impossível, já que a execução da condenação decorre de
título definitivo, em cumprimento à sanção penal imposta em decorrência de sentença
transitada em julgado (precedentes).
Ordem denegada.". (STJ. 5ª Turma. HC nº 384.973-MG. Rel. Min. Félix Fischer. Julgamento:
4/5/2017). (Grifos no original).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SUPERAÇÃO
DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
(...)
3. Além de não haver ilegalidade flagrante na dosimetria da pena imposta pelas instâncias de
origem, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à vedação de efeito
suspensivo para impedir a execução da pena em revisão criminal.
4. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do
STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta
Corte Superior, em indevido salto de instância. 5. Agravo regimental não provido". (STJ. 6ª
Turma. AgRg no HC nº 476.773-PI. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 27/11/2018.)
(Grifo nosso.)

Assim, ainda que dentro de uma visão integradora, em que se admita a aplicação subsidiária das normas do
Código de Processo Civil, como ventilou a Defesa, tal exegese deve estar voltada para hipóteses tais em que
os argumentos trazidos pelo Sentenciado apontem para uma flagrante ilegalidade ou erro grosseiro no
Decisum guerreado, de forma que a plausibilidade do pedido revisional se mostre excepcionalmente apta a
afetar, de plano, a certeza estabelecida pela coisa julgada.

Nesse sentido, doutrina e jurisprudência pontuam que, em sede de Revisão Criminal, somente se admite a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
concessão de provimento cautelar para suspender a execução da pena em situações excepcionalíssimas,
quando caracterizada manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou flagrante nulidade, que evidenciem,
indubitavelmente, o desacerto da sentença condenatória.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. Salvador,
Ed. JusPodivm, 2014, p. 1.737.), in verbis:

" A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo. Portanto, o ajuizamento da
revisão criminal não impede a execução da sentença penal condenatória transitada
em julgado, não assegurando ao acusado, por conseguinte, o direito de aguardar em
liberdade o julgamento do pedido revisional.
Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em
situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-
se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do
magistrado (CPC, art. 798), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC,
art. 273) aplicáveis subsidiariamente ao processo penal com fundamento no art. 3º do CPP".
(Grifos nossos.)

Nessa mesma perspectiva, a demonstrar a excepcionalidade do deferimento de liminar em Revisão Criminal,
colhe-se o seguinte precedente do STJ que, embora diga respeito à hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei, adequa-se perfeitamente às demais situações que fundamentam o cabimento da ação
revisional:

"AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PLAUSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA NÃO EXAMINADA NESTA
INSTÂNCIA.
I - A liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei
constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre
aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada.
(Grifo nosso.).
II - In casu, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que, além da
questão da reincidência não ter sido tratada pelo acórdão atacado, proferido no Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.410.692-SP, não demonstrado o
reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução justificante do decote da agravante da
reincidência.
Agravo regimental não provido." (STJ. 3ª Seção. AgRg na Revisão Criminal nº 5.238-DF.
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. Julgamento: 11/12/2019).

Atente-se que a matéria factual e jurídica de fundo já foi apreciada por esta Corte Castrense em sede de
Apelação, tendo a Defesa manejado Declaratórios neste Tribunal e posteriormente ingressado com Recurso
Extraordinário, com trânsito em julgado em 4/2/2020 (ARE 932.965), sem, contudo, ter obtido êxito em
modificar o Decisum condenatório proferido por esta Justiça Especializada.

Aliás, além da Apelação, este Tribunal apreciou 2 (dois) Embargos de Declaração interpostos pela Defesa,
ambos rejeitados à unanimidade, sendo oportuno destacar o seguinte trecho da ementa do segundo recurso
de Embargos Declaratórios, in verbis:

"(...)
A Defesa busca emprestar ao recurso a natureza de 'Apelação da Apelação da Apelação', com
a finalidade de rediscutir a matéria probatória já enfrentada na primeira Instância, em sede de
Apelação e em aclaratórios, inviável nesta seara processual.
(...).". (Embargos de Declaração (2) nº 117-13.2010.7.11.0011-DF. Rel. Min. Dr. José Barroso
Filho. Julgamento: 21/5/2015).

No caso, não se vislumbram elementos bastantes para concluir, de plano, pela plausibilidade jurídica da
pretensão revisional. Tampouco, se observa erro grosseiro, teratologia, ilegalidade ou nulidade flagrantes no
Decisum guerreado que justifiquem a excepcionalidade apta a afastar a coisa julgada em matéria penal, de
forma liminar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/09/2020 16:14:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160a469fd
Como já exposto na Decisão monocrática, também é de se negar o pedido para que o Advogado subscritor
seja nomeado Defensor Dativo do Revisionando, com fulcro no art. 71, § 2º, do CPPM.

Com efeito, a referida norma prevê que o Magistrado nomeie Defensor ao Acusado que não o tiver, não
existindo previsão para o Revisionando, no seu interesse, requerer a nomeação como dativo do defensor
constituído nos autos. Ademais, na atual sistemática, caso o Requerente, em condições de hipossuficiência,
estivesse sem Defensor constituído, poderia se valer da Defensoria Pública da União atuante nesta Justiça
Militar da União para o encaminhamento da sua Revisão Criminal.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno para, confirmando o INDEFERIMENTO
da Tutela Provisória de Urgência requerida, manter na íntegra a Decisão recorrida.